Tribunal: TJMT
Processo: 1006610-18.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006610-18.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.691.801-02 (REQUERENTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), ESTE JUÍZO (REQUERIDO), FABIO PETENGILL - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO — MAGISTRADO — PROLAÇÃO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL EM AUTOS OUTROS — AUSÊNCIA DE HIPÓTESE CONFIGURADORA DE SUSPEIÇÃO.

Os motivos invocados pelo excipiente para a recusa do Magistrado não se enquadram nas hipóteses elencadas no artigo 145 do Código de Processo Civil, visto que as causas legais de suspeição estão relacionadas,
numerus clausus
, que não contemplam a simples prolação de decisão contra uma das partes, em autos outros.

Exceção rejeitada.

R E L A T Ó R I O

Exceção de suspeição oposta por
Willian Nascimento de Oliveira
contra o doutor
Fábio Petengill
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã.

Assegura que, na pretensão à indenização decorrente de erro judiciário, “
em se tratando do mesmo magistrado que proferiu a decisão que determinou a prisão do peticionante, ser a mesma pessoa que jugará a presente ação, o que ocasiona ao ponto de vista jurídico o impedimento ou a suspeição do Magistrado de presidir a demanda
”.

O excepto,
Fábio Petengill, manifestou-se
pela inexistência de causa de impedimento ou suspeição (Id. 124036561).

Recebido o incidente, sem atribuição de efeito suspensivo (Id. 124402660).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 133714228), opina pela rejeição e arquivamento do incidente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial da
ação de indenização por danos materiais e morais
é alegado que o excepto não estaria apto a julgar a pretensão indenizatória, uma vez que o erro judiciário decorreria de ato praticado por ele, em autos outros:

[...] No que tange ao processo criminal em que o peticionante foi preso de maneira errônea, a ordem fora expedida pelo r. magistrado desta comarca.

[...]

Em se tratando do mesmo magistrado que proferiu a decisão que determinou a prisão do peticionante, ser a mesma pessoa que julgará a presente ação, o que ocasiona ao ponto de vista jurídico o impedimento ou a suspeição do Magistrado de presidir a demanda. [...]. (inicial, Id. 124033199 – fls. 5/8).

Quanto às hipóteses configuradoras de impedimento e suspeição do julgador, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A circunstância de o excepto ter decretado a prisão do excipiente, a pedido da autoridade policial nos autos do inquérito policial nº 1001442-96.2021.8.11.0088, em curso no Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, não é,
de per si
, causa de impedimento, muito menos, de suspeição, visto que a simples prolação de decisão contra uma das partes, não se cuida de hipótese prevista nos artigos 144 e 145, do Código de Processo Civil.

[...] ‘Quem está sob suspeição está em situação de dúvida quanto ao seu bom procedimento. Quem está impedido está fora de dúvida, pela enorme probabilidade de ter influência maléfica para a sua função’ (Pontes de Miranda).

Por outras palavras, o
impedimento
corresponde à situação do juiz que, por força de lei, o qualifica de
parcial
; essa situação lhe atribui a ‘
presunção absoluta de parcialidade
’ (Celso Agrícola Barbi). Por isso mesmo, o juiz impedido está
proibido
de exercer suas funções no processo, seja este contencioso ou voluntário: ‘
É defeso
ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário:...’ (Cód. cit., art. 134). Impedido de exercer suas funções, os atos que praticar são inválidos, ainda que não suscitada a exceção de impedimento, sendo a sentença, que proferir, suscetível de ser rescindida por via de ação rescisória (Cód. cit., art. 485, II).

Na
suspeição
, há
suspeita
de parcialidade, que
obsta
o juiz de exercer suas funções no processo, quando ele próprio se reconhecer suspeito ou quando, por denúncia da parte, através da exceção correspondente, for julgado suspeito. [...]. (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil
,
volume 2
. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 237). [com itálico no original]

Assim, ausente interesse direto ou indireto do julgador na causa, aliás, registre-se, sequer houve demonstração da existência de indícios de interesse do excepto no julgamento da causa, não se apresenta admissível decretar o afastamento deste, porquanto não demonstrada nenhuma das hipóteses configuradoras de impedimento ou suspeição, que são taxativas, não meramente exemplificativas.

A taxatividade das circunstâncias configuradoras de impedimento ou suspeição já foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo em processos criminais, cuja maior gravidade salta aos olhos:

[...] 2.
As causas de impedimento do julgador, listadas no art. 252 do CPP, são mesmo taxativas e jungidas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que argüida a imparcialidade do julgador. Até porque o tratamento normativo-ordinário do impedimento e da suspeição do julgador não tem outro objetivo senão o de densificar as garantias do Juiz natural (inciso LIII do art. 5º da CF) e do devido processo legal (inciso LIV do art. 5º da CF)
.

3.
Nesse sentido, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já recusaram pedidos de uma mais larga interpretação das hipóteses de impedimento do magistrado, expressamente definidas no art. 252 do Diploma Processual Penal
.

4.
No caso, a decisão objeto da insurgência defensiva seguiu o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal quanto à taxatividade das causas de impedimento do magistrado e, expressamente, reconheceu a distinção entre os fatos apurados na Ação Penal 470 e no Inquérito 2.280
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, agravo regimental na arguição de impedimento 4/DF, relator Ministro Ayres Britto, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012). [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado:

[...]
O reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg na ExSusp 120/DF, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2013). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar a exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022